Tribunal: TJSP
Processo: 1002127-66.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Direitos autorais. Ação de perdas e danos proposta pelo ECAD. Sentença de procedência. Insurgência da municipalidade. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Município organizador do evento que deve responder pela violação aos direitos autorais. Ilegitimidade ativa do ECAD, em razão de ausência de filiação e autorização dos artistas para propositura da ação. Não cabimento.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Direitos autorais. Ação de perdas e danos proposta pelo ECAD. Sentença de procedência. Insurgência da municipalidade. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Município organizador do evento que deve responder pela violação aos direitos autorais. Ilegitimidade ativa do ECAD, em razão de ausência de filiação e autorização dos artistas para propositura da ação. Não cabimento. Precedentes do STJ. Mérito. Violação de direitos autorais comprovada, visto que realizados diversos eventos pela municipalidade de Itanhaém com reprodução musical sem a devida licença ou autorização do ECAD. Condenação do requerido ao pagamento de indenização com base nos critérios do regulamento de arrecadação do ECAD. Incidência de correção monetária e juros moratórios desde a data do evento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.